Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 E LEI 10.486/2002. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI 3.765/1960. FORMA DE RATEIO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. ENUNCIADO DE SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR É O TERMO INICIAL PARA A PERCEPÇÃO RETROATIVA DOS BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. A controvérsia reside na forma de rateio da pensão entre as beneficiárias (viúva e filhas) de policial militar do Distrito Federal, falecido em 02.08.2020.
II. A Lei n. 3.765/1960 dispõe sobre as pensões dos militares das Forças Armadas e de seus pensionistas.
III. Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, reestruturou a remuneração dos militares e fez alterações na lei acima. O artigo 31 possibilitou a manutenção do benefício de pensão militar, mediante contribuição complementar.
IV. Conforme estabelece o artigo 42, § 2o, da Constituição Federal, lei específica dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002). Esta lei, seguindo os ditames da Lei n. 3.765/1960 e da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, também possibilitou a manutenção dos benefícios previstos.
V. A lei específica aplicável ao militar do Distrito Federal não reproduz a excepcional forma de rateio da lei anterior, que estabelece a distribuição na proporção de metade para a viúva e a outra metade para filhos de outro leito habilitados.
VI. No entanto, em virtude do método de interpretação sistemática, não há que se falar em revogação tácita dessa forma de rateio antecedente, a qual está inserida na manutenção do benefício pela lei posterior, inexistindo incompatibilidade latente entre os dispositivos legais.
VII. O óbito ocorreu sob a égide da Lei n. 10.486/2002, e com base nela, o falecido garantiu aos beneficiários os direitos contemplados na Lei n. 3.765/1960, incluindo a forma de rateio. Desse modo, o entendimento não viola o enunciado de súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a data do óbito é o termo inicial à percepção dos benefícios retroativos.
VIII. E a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvem a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em substituição ao IPCA-E.
IX. Remessa necessária e apelações desprovidas.